Tribunal: TJMT
Processo: 0000075-24.2005.8.11.0053
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000075-24.2005.8.11.0053
APELANTE: RUBENS DE LARA PINTO
APELADO: AMAZONIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.
Visto.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por RUBENS DE LARA PINTO, com o fito de reformar a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que, nos Autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa de no 75-24.2005.8.11.0053, ajuizada por AMAZÔNIA-ELETRONORTE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para:
i) determinar, definitivamente, em prol da autora, a imissão na posse do imóvel descrito na prefacial, autorizando-a a execução das obras e serviços atinentes ao Contrato de Concessão; e
ii) condenar a autora ao pagamento do valor de R$ 10.111,59 (dez mil cento e onze reais e cinquenta e nove centavos), a título de indenização, descontado o montante já pago.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Por expressão do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
A esse respeito, esclarece Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:
“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento. Inadmissibilidade é gênero no qual se inserem as espécies recurso prejudicado e recurso sem impugnação específica – rigorosamente, portanto, bastaria a alusão à inadmissibilidade.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, p. 997).
Na hipótese, constatado que o réu RUBENS DE LARA PINTO, ora apelante, não fazia jus à benesse da gratuidade judiciária, determinou-se sua intimação para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciasse o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.
Devidamente intimado, o ora apelante deixou transcorrer o prazo sem o recolhimento do preparo (id. 33015490), sendo de rigor, portanto, a aplicação do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, com o reconhecimento da deserção do recurso interposto.
O Superior Tribunal de Justiça, em hipótese semelhante à presente, deixou assentado:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO. RECOLHIMENTO A MENOR. DESERÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É assente a jurisprudência desta Corte de que é deserto o Recurso se não comprovado o preparo no ato de sua interposição no Tribunal de origem ou dentro do quinquídio legal para sua complementação.
2. Intimada a parte para que regularize o preparo e constando dos autos certidão que informa o correto valor a ser recolhido, o não cumprimento tempestivo e integral da determinação acarreta a pena de deserção. (grifei).
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl nos EDcl nos EDcl no Ag 1031321/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2011, DJe 09/03/2011).
Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
Publique-se e intimem-se
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora